Tribunal: TJES
Processo: 0002299-06.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002299-06.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASLEY DA SILVA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO PARA A VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.
2. O entendimento firmado no Tema 983 do STJ, é de que o Juízo Criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima, “ainda que não especificada a quantia da indenização”, pelo Ministério Público, ou pela vítima, e, portanto, nesse cenário, não há contradição, a ser reconhecida e sanada.
3. As alegações se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão das matérias, eis que a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002299-06.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASLEY DA SILVA ANDRADE - DPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
, interpostos por
WASLEY DA SILVA ANDRADE
,
em face do v. acórdão, Id. 7956550, de relatoria do Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, interposto contra a sentença, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de lesão corporal, praticada contra a companheira (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto e ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de dano moral.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em síntese, que o julgado é
contraditório
, quanto à orientação firmada pela terceira seção do E. STJ, no tocante ao pedido a título de indenização por danos morais a vítima, aduzindo que, embora conste na denúncia, não há um valor mínimo especificado.

Pleiteia seja sanada a alegada contradição, e prequestiona as matérias suscitadas (Id. 8186954).

O Acórdão impugnado, restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado e pelo laudo de lesão corporal, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima, em Juízo e na esfera policial, onde confirmou as agressões físicas sofridas.
2. Em que pese o pedido, subsidiário, da defesa, verifico que, na 1ª etapa da dosimetria, a pena-base foi, corretamente, fixada em, patamar mínimo, 03 (três) meses de detenção.
3. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Tema Repetitivo 983, do STJ.
4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu. Precedente do STJ.
5. Recurso desprovido
.”
(TJES. ApCrim 0002299-06.2020.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal.
Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
,
julgado e lido em
11
/0
4
/2024
).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando o acórdão possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise, verifiquei que houve a devida manifestação, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso de apelação, especialmente, quanto à condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia.

Consignou mais o acórdão que, o C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, a fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, depende de pedido
expresso
na denúncia
,
ou pela vítima.

A
inda nesse ponto, o entendimento firmado no Tema 983 do STJ, é de que o Juízo Criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima,
“ainda que não especificada a quantia da indenização”,
e, portanto, nesse cenário,
não

há

contradição
, a ser reconhecida
e sanada
.

Desse modo, as alegações do embargante, acerca da existência de contradição, se consubstanciam em
mera irresignação,
e
pretensão de rediscussão
da matéria, eis que, a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 1.
A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado.
Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...) (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ, r
elatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022). (grifo acrescido)

Nesse cenário, ausente a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão, no acórdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO, ao
s

e
mbargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos art. 1.025 do CPC
1
, cumulado com o art. 3º do CPP
2
.

É como voto.

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.